Tribunal: TJDFT
Processo: 0700120-25.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700120-25.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELBA FARIA DE OLIVEIRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL/INAS-DF, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0812589-34.2024.8.07.0016, deferiu a tutela para obrigar o agravante autorizar o CUSTEIO E O FORNECIMENTO de todo o material robótico – PINÇAS – e demais materiais e custos necessários à realização da cirurgia solicitada pelo médico (id. 220439061), sem ônus à autora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária, fixada em R$ 1.000,00, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Afirma que o pedido liminar se confunde com o mérito da ação, esgotando-a, tendo sido deferido o pedido para autorizar o custeio e o fornecimento material robótico para a realização da cirurgia solicitada pelo médico que assiste a agravada. Alega a impossibilidade de concessão da tutela contra a Fazenda Pública nos termos da Lei no 8.437/92 e ADC 4. Requer a concessão do efeito suspensivo do recurso. Ausente o recolhimento do preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O relatório médico, ID 220439056, dos autos originais informa: “paciente com 63 anos com queixa de hérnia ventral abdominal volumosa, RECIDIVADA (CID-10:K43.9), há aproximadamente 1ano e 3meses, com piora progressiva do volume, gerando transtornos e limitações para atividades habituais. Com indicação de cirurgia visando correção da patologia, por via robótica e-tep, por se apresentar como melhor técnica para o caso em questão, devido à sua melhor eficácia, menor risco de complicações e melhor reabilitação do paciente. Além de tratar-se de hérnia recidivada (falha de tratamentos prévios). No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter antecipatório incidental, ou seja, de natureza satisfativa, na medida em que pretende adiantar o que foi pedido na inicial. É importante salientar que o laudo médico apresentado, ID 220439056, nos autos de origem, informa que o procedimento é necessário, todavia, não menciona de forma expressa e fundamentada a urgência e/ou risco de vida ou dano irreversível à saúde da agravada. Assim, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito